Tribunal: TJMT
Processo: 1018680-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018680-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA NUNES COELHO - CPF: 011.626.066-14 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO INADMITIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na inadmissão de pedido de revisão de ofício voltado ao reconhecimento da decadência do crédito tributário constituído por Aviso de Cobrança Fazendário. A parte agravante sustenta a nulidade do crédito por decadência, com fundamento no art. 173, I, do CTN, bem como a violação a direitos fundamentais e à legislação estadual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível pedido de revisão de ofício com fundamento em decadência, após decisão definitiva em segunda instância administrativa; e (ii) verificar se o crédito tributário foi constituído fora do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de revisão de ofício, ainda que admitido em qualquer fase do processo administrativo fiscal, não pode ser acolhido quando já houver decisão administrativa definitiva e exaurimento da instância recursal, sob pena de ofensa à coisa julgada administrativa.

4.

O art. 1.030, § 5º, V, do RICMS/MT prevê possibilidade de revisão para análise de decadência, mas não autoriza a rediscussão da matéria após o encerramento do processo administrativo com decisão de segunda instância.

5.

Não se configura, em juízo preliminar, a decadência alegada, pois o crédito foi constituído em 2016, com fatos geradores ocorridos em 2012, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN.

6.

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito está condicionada à demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso, dada a ausência de ilegalidade manifesta e a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão de ofício prevista no art. 1.030, § 5º, V, do RICMS/MT não pode ser admitida após decisão definitiva em segunda instância administrativa sobre a mesma matéria.

2.

A constituição do crédito tributário por Aviso de Cobrança ocorrido dentro do prazo de cinco anos do art. 173, I, do CTN afasta, em tese, a decadência.

3.

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito exige demonstração inequívoca de ilegalidade e risco de dano irreparável, não evidenciados no caso concreto.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 149, IX, e 173, I; CF/1988, arts. 5º, XXXIV, LV; RICMS/MT, art. 1.030, § 5º, V; CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0000123-52.2019.8.11.0033, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 16.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lúcia Maria Nunes Coelho, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1026976-47.2025.8.11.0041 indeferiu o pedido liminar.

A Agravante sustenta que a decisão carece de respaldo legal, infringindo o artigo 1.030, § 5º, V, do Regulamento do ICMS/MT, e o artigo 149, IX, do Código Tributário Nacional (CTN), bem como os direitos fundamentais do contraditório, ampla defesa e petição, assegurados na Constituição Federal.

Afirma, que a constituição do crédito tributário relativo ao Aviso de Cobrança Fazendária nº 227037/1624/59/2016, ocorreu após o prazo decadencial previsto no artigo173, I, ou parágrafo único, do CTN, o que caracteriza sua nulidade.

Argumenta que o prazo decadencial não admite interrupção ou suspensão, independentemente de processo administrativo em curso, sendo necessário seu reconhecimento imediato para evitar danos irreparáveis à Agravante, tais como impedimentos à obtenção de certidão de regularidade fiscal e continuidade das suas atividades econômicas.

O pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado não foi concedido (id. 292781899).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 304297379).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Douto Procurador, Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 304870363).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, a Agravante,
Lúcia Maria Nunes Coelho, insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1026976-47.2025.8.11.0041 indeferiu o pedido liminar.

Denota-se dos autos de origem, que a Agravante, Lúcia
Maria Nunes Coelho, produtora rural, foi autuada em 2016, conforme o Avios de Cobrança Fazendário n. 227037/1624/59/2016), por emitir notas fiscais após o vencimento da AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais), o que gerou cobrança de multa no valor de R$ 246.114,00, com base em infrações ao RICMS/MT e à Lei n. 7.098/98.

A Agravante alegou que, em 2016, ingressou com pedido de revisão administrativa, alegando que as operações foram beneficiadas com diferimento do ICMS e algumas notas foram canceladas.

Afirmou que, inicialmente, a autoridade administrativa acolheu o pedido, afastando a penalidade com base no art. 201, §1º-A do RICMS/MT; contudo, em 2019, a decisão foi reformada, e os lançamentos foram mantidos.

Relatou que, diante disso, interpôs recurso voluntário (E-process n. 5707452/2019), julgado apenas em
31/03/2025
, que foi parcialmente acolhido, exigindo o recolhimento do valor com acréscimos legais.

Com base nessa nova decisão, a Agravante apresentou
pedido de revisão de ofício em 2025
(E-process nº 51378501/2025), com fundamento no art. 1.030, §5º, V, do RICMS/MT, alegando decadência que, contudo, foi
inadmitido pela autoridade fazendária sob o argumento de preclusão administrativa
.

Por essas razões, impetrou mandado de segurança, contra ato tido como ilegal, praticado pelo Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário e pelo Agente Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na inadmissão de pedido de revisão de ofício apresentado pela Agravante, para análise de decadência na constituição de crédito tributário.

Ademais, aduziu pedido de tutela antecipada, para que seja determinado o recebimento e admissão do pedido de revisão de ofício nº 51378501/2025 e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da Aviso de Cobrança Fazendário nº 227037/1624/59/2016.

O Magistrado singular, indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...]
Não obstante, ao não receber o processo, a Autoridade Administrativa consignou que o Aviso de Cobrança que se pretende discussão já foi objeto de análise administrativa, em segundo grau, com decisão transitada em julgado.

Nesse sentido, entendo,
a priori
, que o processo teria se exaurido, não mais se aplicando o § 5º do art. 1.030 do RICMS/MT.

Além disso, anoto que na hipótese de haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, é vedada a concessão da tutela de urgência, nos termos do § 3º do art. 300, do CPC.

No caso em análise, a determinação de recebimento do e-process esgotaria o mérito da demanda, razão pela qual, em vista do óbice à concessão, revela-se imperioso o indeferimento da liminar pretendida.

Isto posto,
INDEFIRO
a liminar vindicada. [...]”

Contra essa decisão,
Lúcia Maria Nunes Coelho,
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Verifica-se dos autos que, em decorrência da lavratura do ACF nº 227037/1624/59/2016, a Agravante apresentou requerimento visando à exclusão das multas lançadas, o qual foi, em um primeiro momento, deferido.

Entretanto, em sede de reexame necessário, a decisão administrativa foi reformada, restabelecendo-se a exigibilidade do crédito.

Diante desse cenário, em 13/09/2019, a Agravante interpôs recurso administrativo, no qual suscitou, entre outras matérias, a ocorrência da decadência. Em 31/03/2025, referido recurso foi parcialmente provido, declarando-se “parcialmente procedente o Aviso de Cobrança Fazendário”.

Posteriormente, a Agravante formulou pedido de revisão de ofício, em 2025, nos autos do E-process nº 51378501/2025, com fundamento no art. 1.030, § 5º, V, do RICMS/MT. Todavia, tal pleito foi inadmitido administrativamente, sob o fundamento de preclusão, em razão da existência de decisão definitiva proferida em segunda instância administrativa.

No recurso manejado pela Impetrante, foi reiterada a alegação de decadência do crédito tributário, a qual, contudo, restou afastada, conforme se depreende da decisão administrativa juntada aos autos (id. 292055368).

O art. 1.030, §5º, V do RICMS/MT, assim estabelece:

Art. 1.030 Observadas as condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

§ 5° A suspensão de exigibilidade também será concedida, por até 90 (noventa) dias, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo, ainda que seja arguida a destempo, sempre que se verifique a necessidade de:

V – reconhecer a remissão, anistia, isenção, prescrição ou decadência;

Consoante bem assinalado pelo Magistrado de primeiro grau, embora exista previsão legal para a revisão de ofício, ainda que arguida intempestivamente, não há no dispositivo acima mencionado, autorização para que tal pretensão seja apreciada quando já houver coisa julgada sobre a mesma matéria.

No que se refere à alegação de decadência, igualmente não se verifica, de plano, sua ocorrência neste momento processual, capaz de alterar a decisão liminar, haja vista que os fatos geradores remontam ao ano de 2012 e o Aviso de Cobrança Fazendário foi expedido em 2016, não tendo transcorrido, portanto, o prazo quinquenal estabelecido no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional para a constituição do crédito tributário, razão pela qual, em tese, não se operou o referido instituto.

Ademais, nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – CURADOR ESPECIAL- DESNECESSIDADE RESP 1.110.548/PB - PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA-
CRÉDITO CONSTITUIDOMEDIANTE
AVISO
DE
COBRANÇA

FAZENDÁRIA
–CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA- RECURSO PROVIDO.
1. [...]"é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo, para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contrassenso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa" (AgInt no REsp 1781045/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)
2.
Constituído o crédito tributário pelo
aviso
de
cobrança
, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a
decadência
, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
3. Os documentos públicos gozam de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.
4. Apelo provido. (N.U 0000123-52.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2022, Publicado no DJE 16/07/2022)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025